Tribunal: TCU
Processo: 012.745/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3659/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 39 a 42), em: a) excluir o responsável Sr. Joseph Wallace Faria Bandeira (CPF: XXX.516.025-XX) da relação processual; b) acatar as alegações de defesa do Sr. Misael Aguilar Silva Júnior (CPF XXX.298.795-XX); c) julgar regulares com ressalva as contas do responsável, Sr. Misael Aguilar Silva Júnior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, dando-lhe quitação; d) dar ciência deste acórdão ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 012.745/2016-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Joseph Wallace Faria Bandeira (XXX.516.025-XX); Misael Aguilar Silva Júnior (XXX.298.795-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Juazeiro - BA 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.